Tribunal: TJDFT
Processo: 0724142-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO. NÃO RECEBIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. A constituição da mora pressupõe o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor ou por terceiro.
3. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço por insuficiência de dados, especialmente o endereço do mutuário, de conhecimento do mutuante, não se presume a resistência do devedor ou que sua conduta contrarie a boa-fé.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.